Tribunal: TCU
Processo: 015.830/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. Avaliar a conformidade da contratação da empresa RSX

Inteiro teor:
Acórdão 1890/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de auditoria realizada em contratações de Tecnologia da Informação (TI) do então Ministério da Integração Nacional (MI), Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Ministério da Justiça (MJ) e Fundação Nacional de Saúde (Funasa) com a empresa RSX Informática Ltda., como parte da Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC) coordenada pela AudTI. Considerando que, entre outras deliberações, o Acórdão 3018/2020-TCU-Plenário (peça 234), por meio de seu item 9.4, aplicou multa a diversos responsáveis, incluindo os Srs. Alionésimo Lobo Souza Junior, Fábio dos Santos Gasparoni e Paulo Rodrigues Mendes, nos valores de R$ 7.500,00, R$ 3.500,00 e R$ 6.000,00, respectivamente; Considerando também que o Acórdão 2561/2021-TCU-Plenário deferiu pedidos de parcelamento das multas aplicadas aos Srs. Paulo Rodrigues Mendes e Fábio dos Santos Gasparoni, entre outros, e o Acórdão 2362/2023-TCU-Plenário rejeitou pedidos de reexame interpostos pelo Sr. Alionésimo Lobo Souza Junior e outros responsáveis; Considerando os recolhimentos das multas individuais aplicadas aos Srs. Alionésimo Lobo Souza Junior, Fábio dos Santos Gasparoni e Paulo Rodrigues Mendes pelo item 9.4 do Acórdão 3018/2020-TCU-Plenário , consoante pesquisas no Sistema SISGRU (peças 480, 560 e 561) e análise de demonstrativo de multa às peças 479, 562 e 564. Considerando, afinal, a instrução técnica (peças 565-566), chancelada pelo MP/TCU (peça 567), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) expedir quitação aos Srs. Alionésimo Lobo Souza Junior, Fábio dos Santos Gasparoni e Paulo Rodrigues Mendes, ante o recolhimento das multas individuais a eles aplicadas pelo item 9.4 do Acórdão 3018/2020-TCU-Plenário ; b) autorizar o arquivamento dos presentes autos, nos termos do art. 169 do RI/TCU, tendo em vista a autuação dos processos de cobrança executiva em face dos demais responsáveis sancionados. 1. Processo TC- Processo 015.830/2018-7 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 016.372/2024-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 016.373/2024-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 006.944/2019-1 (SOLICITAÇÃO); Processo 033.597/2018-9 (SOLICITAÇÃO); Processo 016.370/2024-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 016.371/2024-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 018.670/2018-0 (SOLICITAÇÃO); Processo 034.831/2018-5 (SOLICITAÇÃO); Processo 023.391/2018-9 (SOLICITAÇÃO); Processo 001.158/2019-8 (SOLICITAÇÃO); Processo 015.572/2018-8 (DENÚNCIA); Processo 001.247/2019-0 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Alionesimo Lobo Souza Junior (XXX.958.701-XX); Edson Carlos Moreira Soares (XXX.827.441-XX); Edson Marques (XXX.514.431-XX); Fabio dos Santos Gasparoni (XXX.802.015-XX); Francisco Paulo Soares Lopes (XXX.353.011-XX); Geraldo Antonio de Oliveira (XXX.507.676-XX); Henrique Nixon Souza da Silva (XXX.457.661-XX); Ilton Jose Fernandes Filho (XXX.866.161-XX); Jorge Fernandes Nadler (XXX.134.011-XX); Jose Ferreira de Sousa Junior (XXX.685.801-XX); Leonardo Cezar Cavalieri dos Santos (XXX.421.077-XX); Marcelo Campos Brito (XXX.507.051-XX); Ornon de Vasconcelos Mota Júnior (XXX.297.711-XX); Paulo Rodrigues Mendes (XXX.070.741-XX); Raquel Marra Molina de Aguiar (XXX.163.521-XX); Reynaldo Aben Athar de Sousa (XXX.310.091-XX); Rodrigo Sergio Dias (XXX.510.368-XX); Rsx Informática Ltda. (02.873.779/0001-85); Sergio Luiz de Castro (XXX.374.991-XX). 1.3. Interessados: Fundação Nacional de Saúde (26.989.350/0001-16); Inovagestão - S&n Serviços de Rh e Tecnologia da Informação Ltda. (14.688.084/0001-02); Inovecon Consultoria e Serviços de Ti Ltda. - Me (11.162.243/0001-42); Instituto Nacional do Seguro Social (29.979.036/0001-40); Julio Cezar da Silva (XXX.703.981-XX); Midnal Servicos de Tecnologia da Informacao Ltda (17.879.226/0001-07); Pontocom Informatica Ltda (06.889.210/0001-69); Rsx Informática Ltda. (02.873.779/0001-85); Teletronic Comercio de Equipamentos de Seguranca e de Informatica Ltda (00.717.438/0001-95). 1.4. Órgão/Entidade: Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Fundação Nacional de Saúde; Instituto Nacional do Seguro Social; Ministério da Integração Nacional (extinta); Ministério da Justiça (extinta). 1.5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5.1. Ministro que se declarou impedido: Aroldo Cedraz. 1.6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI). 1.8. Representação legal: Rodrigo Dalmeida Couto Pessoa, Caroline da Fonseca Langie Dias (58.552/OAB-DF) e outros, representando Rsx Informática Ltda.; Julio Cezar da Silva, representando Teletronic Comercio de Equipamentos de Seguranca e de Informatica Ltda; Edilberto Nerry Petry (37.288/OAB-DF), representando Reynaldo Aben Athar de Sousa; Daniela da Conceicao (58.554/OAB-DF), representando Ilton Jose Fernandes Filho; Edson Moreira Lima, Rafael Ayoroa Ramos e outros, representando Fundação Nacional de Saúde; Serley Batista Alvaro, representando Inovagestão - S&n Serviços de Rh e Tecnologia da Informação Ltda.; Carolina Brito Cardoso (223350/OAB-RJ), representando Henrique Nixon Souza da Silva; Samara Silva Pinto (49.439/OAB-DF), Romildo Olgo Peixoto Júnior (28.361/OAB-DF) e outros, representando Jose Ferreira de Sousa Junior; Marlucio Lustosa Bonfim (16.619/OAB-DF), representando Marcelo Campos Brito; Eduardo Rodrigues Lopes (29.283/OAB-DF), Ana Luiza Queiroz Melo Jacoby Fernandes (51.623/OAB-DF) e outros, representando Leonardo Cezar Cavalieri dos Santos; Marlucio Lustosa Bonfim (16.619/OAB-DF), representando Fabio dos Santos Gasparoni; Daniela da Conceicao (58.554/OAB-DF), representando Ornon de Vasconcelos Mota Júnior. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.